Tribunal: TJSP
Processo: 2212961-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de uma tentativa de feminicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica. Crime doloso e hediondo,

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de uma tentativa de feminicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado à paciente que também justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP) em razão da gravidade concreta do delito. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020. Ausente comprovação de que fora do cárcere a paciente, acusada de crime grave e hediondo, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privada do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de risco iminente à saúde da paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 5. Demais questões (v.g. que a vítima já se recuperou das agressões, podendo a conduta apurada enquadrar-se como lesão corporal), assim como a matéria atinente à alegada legítima defesa, conforme já destacado, relacionam-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, além de se mostrar inoportuna, vez que o processo sequer alcançou a fase prevista no artigo 411, § 9o, e 415, ambos do Código de Processo Penal. Inviável seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.